Tribunal: TJBA
Processo: 8026470-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026470-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NEO INVEST S.A.

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA

AGRAVADO: CORRETECNICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA À JUNTA COMERCIAL TEMPESTIVAMENTE. VALIDADE DO ATO. ONUS DA AGRAVANTE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a alegação de nulidade de citação. A decisão de primeiro grau considerou válido o ato citatório realizado no endereço da sede da empresa que constava no registro da Junta Comercial, aplicando a teoria da aparência.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em definir a validade da citação de pessoa jurídica, realizada por via postal no endereço registrado oficialmente, quando a empresa alega já ter se mudado para outro local, porém sem a devida atualização cadastral na Junta Comercial antes do ato.

III. Razões de decidir

Conforme a teoria da aparência, é considerada válida a citação recebida no endereço oficial da pessoa jurídica por indivíduo que não faz qualquer ressalva sobre sua capacidade para receber o ato, presumindo-se que tenha poderes para tal.

É dever da sociedade empresária manter seus dados cadastrais atualizados nos registros públicos competentes. A omissão em comunicar a mudança de endereço em tempo hábil faz com que a empresa assuma o risco de ser validamente citada em sua sede desatualizada.

A conduta de não atualizar o endereço e, posteriormente, alegar a nulidade da citação com base na própria inércia, viola o princípio da boa-fé objetiva, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a citação de pessoa jurídica efetivada no endereço que consta em seus registros oficiais, ainda que a empresa tenha mudado de sede, se o ato de alteração não foi devidamente arquivado na Junta Comercial em tempo hábil. 2. A ausência de atualização cadastral tempestiva pela sociedade empresária atrai a aplicação da teoria da aparência e impede o reconhecimento de nulidade do ato citatório, em observância ao princípio da boa-fé objetiva."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 5º e 248, § 4º; Código Civil, arts. 422 e 1.150; Lei nº 8.934/1994, arts. 32, II, 'a', e 36.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1931444/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8026470-43.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
NEO INVEST S.A.
e parte(s) recorridas
CORRETECNICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.